Tribunal: TJDFT
Processo: 0751592-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0751592-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS RODRIGUES LIMA IMPETRANTE: LARISSA MACHADO BOTELHO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS RODRIGUES LIMA, preso em 16/09/2020 e posteriormente denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. A impetrante afirma que o paciente é primário, não possui maus antecedentes, não há previsão para a audiência de instrução e julgamento, sendo que os pedidos de revogação da segregação cautelar foram indeferidos. Menciona o princípio da presunção de inocência, diz que a prisão é desproporcional, a decisão não possui fundamentação válida e o regime a ser imposto é diverso do fechado. Discorre sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, sustenta que a decisão se baseou na gravidade abstrata do crime, menciona a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, discorre sobre a pandemia e sobre a situação nos presídios e afirma que o paciente se encontra em estabelecimento prisional com superlotação. Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de prazo e diz que podem ser aplicadas outras medidas cautelares ou prisão domiciliar. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia sejam aplicadas outras medidas cautelares, como a tornozeleira eletrônica, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 21971075). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que o paciente é primário, a prisão é desproporcional, a decisão não foi idoneamente fundamentada, poderá ser fixado regime diverso do fechado, pede a revisão pela pandemia em razão da superlotação nos presídios e diz que podem ser aplicadas outras medidas cautelares ou prisão domiciliar. Entretanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A denúncia está assim redigida: “No dia 16 de setembro de 2020, entre 15h30 e 17h30, no Estacionamento do Supermercado Comper de Sobradinho/DF, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo/ transportava, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância vegetal pardo esverdeada, popularmente conhecida como maconha, acondicionada em um tablete de fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 956,00g (novecentos e cinquenta e seis gramas); 02 (duas) porções do mesmo entorpecente (maconha), perfazendo a massa líquida de 26,12g (vinte e seis gramas e doze centigramas); e 01 (uma) porção da substância entorpecente de tonalidade esbranquiçada, popularmente identificado como cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 24,55g (vinte e quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas). No mesmo contexto, mas no Condomínio Vale dos Pinheiros, Conjunto F, Lote 28, Sobradinho/DF, o denunciando, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar tinha em depósito , para fins de difusão ilícita, 04 (quatro) porções da substância vegetal pardo esverdeada, popularmente conhecida como maconha, acondicionadas em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 4000,00g (quatro mil gramas); 01 (uma) porção da mesma substância (maconha), acondicionada também em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 626,00g (seiscentos e vinte e seis gramas); 01 (uma) porção da substância entorpecente de tonalidade esbranquiçada, popularmente conhecida como cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 50,26g (cinquenta gramas e vinte e seis centigramas); 01 (uma) porção da substância vegetal pardo esverdeada, popularmente conhecida como maconha, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 16,03g (dezesseis gramas e três centigramas); 01 (uma) porção da mesma substância (maconha), acondicionada em um recipiente de vidro, perfazendo a massa líquida de 40,52g (quarenta gramas se cinquenta e dois centigramas); 01 (uma) porção da mesma substância (maconha), acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 3,48g (três gramas e quarenta e oito centigramas); 06 (seis) plantas da espécie cannabis sativa, plantadas em terra contida em vaso de plástico, perfazendo a massa líquida de 98,78g (noventa e oito gramas e setenta e oito centigramas); e 01 (uma) porção da substância vegetal pardo esverdeada, popularmente conhecida com maconha, perfazendo a massa líquida de 308,67g (trezentos e oito gramas e sessenta e sete centigramas). Após exame preliminar, todas as porções supramencionadas apresentaram, respectivamente, resultado positivo para tetrahidrocannabinol –THC, principal componente psicoativo da espécie Cannabis sativa L. e para a presença do alcaloide cocaína, o qual é extraído da planta cientificamente denominada Erythroxylum coca Lam, substâncias essas capazes de causar dependência física e psíquica e de uso proibido em todo o território nacional, nos termos da Lei n.o 11.343/06” - download – p. 93-96. A peça inaugural está corroborada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pela Comunicação de Ocorrência Policial, Relatório Policial Final, dentre outros, além do Laudo de Exame em Substância, o qual constatou uma porção com 956g (novecentos e cinquenta e seis gramas), duas porções com 26,12g (vinte e seis gramas e doze centigramas), quatro porções com 4.000g (quatro mil gramas), uma porção com 626g (seiscentos e vinte e seis gramas), uma porção com 40,52g (quarenta gramas e cinquenta e dois centigramas), uma porção com 16,03g (dezesseis gramas e três centigramas), uma porção com 3,48g (três gramas e quarenta e oito centigramas), uma porção com 308,67g (trezentos e oito gramas e sessenta e sete centigramas), todas de maconha, além de seis porções com 98,78 (noventa e oito gramas e setenta e oito centigramas) de maconha em planta, uma porção com 24,55 (vinte e quatro gramas e cinquenta e cinco centigramas) e outra com 50,26g (cinquenta gramas e vinte e seis centigramas) de cocaína e uma balança digital com resquícios de cocaína (download – p. 195-213). Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Registre-se que a decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria e afirmou que a expressiva quantidade de drogas demonstra profundo envolvimento do paciente no tráfico de drogas e o risco concreto de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...) Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida quantidade razoável de drogas (mais de 6 quilogramas de maconha e 74g de cocaína na forma de pó). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Assim, necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva prisão em flagrante de MATHEUS RODRIGUES LIMA (filho(a) de Francisco Rodrigues de Lima e Terezinha de Jesus Rodrigues Lima, nascido em 07/07/1996),com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP.” (...) – download – p. 64-65 - negritos nossos. Do mesmo modo, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão afirmou que não houve alteração fático-processual, nos seguintes termos: “Naquela ocasião, foi demonstrada a prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria. Fundamentou-se a necessidade da segregação cautelar com base na garantia da ordem pública, considerando a apreensão de mais de 6kg de maconha e 74g de cocaína. Salientou-se que a expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva (ID 72583127). Ressalto que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da custódia cautelar, se presentes os requisitos autorizadores da medida, como na hipótese (Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)” – download – p. 88 -89. Importante salientar, outrossim, que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ademais, a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas e a natureza de uma delas, cocaína, serve para corroborar a manutenção da prisão. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da das circunstâncias do crime e da conduta do paciente, que tinha em seu poder e em sua residência, grande quantidade de maconha, mais de seis quilos, além de cocaína e plantas de maconha e se passava por entregador de alimentos, consoante consta do depoimento do condutor do flagrante, Marcelo Victor de Menezes Temoteo, bem com ele possui passagem por ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, pela qual lhe foi aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida, além de ter anotações penais pelos delitos de maus tratos, em que houve transação penal, e uso de drogas, e voltou a praticar crimes, o que revela periculosidade, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a revogação da prisão, quando preenchidos seus requisitos, sendo este o caso dos autos. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. No tocante ao pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, tem-se que não se mostra possível no presente caso, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. No que concerne à avaliação da prisão em razão da pandemia, ressalte-se que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação no 62/2020, recomendou a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo, a fim de, em síntese, zelar pela saúde das pessoas privadas de sua liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco. Indicou, em seu art. 1o, parágrafo único, os integrantes do grupo de risco, bem como recomendou no inciso I do art. 4o a reavaliação da prisão provisória, de forma prioritária. Confira-se: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; Verifica-se, entretanto, que não restou demonstrado que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponha de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, razão pela qual não pode ser revogada sua prisão por este motivo. Considere-se, ainda, que, embora não tenha o crime sido praticado com violência ou grave ameaça, trata-se de delito equiparado a hediondo. No tocante ao excesso de prazo, verifica-se que o processo está tendo andamento normal, sendo que a denúncia foi oferecida em 26/10/2020, o réu foi notificado, a exordial foi recebida em 17/11/2020, o paciente apresentou defesa prévia, bem como houve nova decisão de indeferimento da prisão cautelar, datado de hoje, 09/12/2020. Ademais, o paciente está preso há menos de três meses, não tendo sequer se passado o prazo previsto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, para o encerramento da instrução criminal. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020 09:34:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator